Tribunal: TJDFT
Processo: 0736445-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0736445-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FEDERAL AGRO INDUSTRIAL PESQUISAS E IMOVEIS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por FEDERAL AGRO INDUSTRIAL PESQUISAS E IMOVEIS LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento pelo procedimento comum n.o 0708992-77.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela antecipada. Nas razões recursais, o agravante sustenta que em 30/07/2003 protocolou junto à Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal requerimento pleiteando a compensação de crédito tributário por precatório, originando o Processo Administrativo Tributário no 0122-000271/2003; que o processo tramitou até 18/04/2005, quando foi remetido à Procuradoria do Distrito Federal, ficando paralisado até 29/01/2021, ficando sem qualquer movimentação por quase 16 anos; que em 18/07/2022 sobreveio informação de que o crédito compensável era de R$ 5.801,29, enquanto que o débito seria no importe de R$ 177.951,69, restando uma diferença de R$ 172.150,40, na data do requerimento de compensação; que os valores atualizados até a data de 30/06/2023 é de R$ 558.545,39 e, em caso de parcelamento ocorreria o cancelamento da compensação e o débito seria de R$ R$ 907.959,01; alega que o crédito tributário está prescrito; que Preparo juntado no Id no. 50812784. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, o artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Os requisitos da probabilidade do direito e do o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não estão presentes. O agravante, no ano de 2003 requereu a compensação tributária com precatório do qual alegou ser detentor de direitos, dando origem a processo administrativo que teria ficado paralisado de 2005 a 2021, sendo que em 2022 sobreveio decisão que admitiu a compensação parcial do crédito, ante a insuficiência do valor do precatório oferecido para compensação. Depois disso, o Fisco passou a cobrar o saldo remanescente da dívida. Conforme o inciso III do art. 151 do CTN, as reclamações e os recursos nos processos administrativos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, o qual volta a correr a partir da manifestação definitiva da Fazenda Pública. Neste sentido, “Constatada a imprestabilidade do crédito ostentado no precatório oferecido pelo contribuinte, exsurge à Fazenda o direito de revogar o benefício da compensação tributária e cobrar a dívida, reiniciando-se, assim, o prazo prescricional. 3. Não tendo transcorrido o prazo quinquenal, afasta-se, em juízo rescisório, o pronunciamento da prescrição.... (Acórdão 1437674, 00050311020158070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/7/2022, publicado no PJe: 9/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Grifamos. Conforme salientado na decisão recorrida, o Fisco não se manteve inerte, haja vista que somente poderia proceder à cobrança após a liquidação do precatório e verificação do valor passível de compensação, o que somente ocorreu em 2021, razão pela qual não se verifica o transcurso de prazo prescricional quinquenal, logo, em análise sumária, não há que se falar em prescrição. Posto isso, INDEFIRO o pedido de TUTELA ANTECIPADA, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador